Tribunal: TJSP
Processo: 2253771-40.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Temática alusiva à prescrição dos exercícios 2002 a 2005. Matéria que não é objeto do agravo de instrumento interposto pela Municipalidade. Embargante que não interpôs recurso contra a decisão que afastou a análise da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Temática alusiva à prescrição dos exercícios 2002 a 2005. Matéria que não é objeto do agravo de instrumento interposto pela Municipalidade. Embargante que não interpôs recurso contra a decisão que afastou a análise da prescrição (CTN, art. 174). Claro desvio de finalidade dos aclaratórios. Precedentes. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Exegese sufragada pelo STJ e STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados.